Tribunal: TJMT
Processo: 1035388-27.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035388-27.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RAMOS RODRIGUES - CPF: 136.649.728-72 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por José Carlos Ramos Rodrigues contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a validade da intimação realizada exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico (DJe), para fins de contagem do prazo recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição ou omissão quanto à consideração da intimação pelo portal do PJe, bem como à ausência de enfrentamento do Tema 1.180 do STJ, a justificar a rediscussão da validade da intimação para fins recursais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente os elementos essenciais à solução do caso, reconhecendo que a intimação por meio do DJe, nos termos do art. 4º, §2º, da Lei nº 11.419/2006, possui presunção de validade.

5. As alegações do embargante não demonstram efetiva omissão ou contradição, mas revelam mero inconformismo com a solução jurídica adotada, sendo inviável a modificação do julgado por meio dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A simples alegação de que a sentença não estava visível no sistema PJe, sem a comprovação de falha técnica grave, não invalida a intimação regularmente efetuada pelo Diário da Justiça Eletrônico. 2. A ausência de menção expressa ao Tema 1.180 do STJ não configura omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente a validade do ato de intimação.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 994; Lei nº 11.419/2006, art. 4º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, EDcl em Ap. Cív. nº 0006569-82.1998.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Agamenon A. M. Junior, j. 06.12.2022, DJE 16.12.2022.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1035388-27.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
JOSÉ CARLOS RAMOS RODRIGUES

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
José Carlos Ramos Rodrigues
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 289866890, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a fim de manter a impossibilidade da reabertura do prazo recursal para interposição de apelação cível.

O Recorrente, em síntese, dispõe que o Acórdão apresenta os vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Registra que, o acórdão é contraditório, uma vez que não levou em consideração a intimação realizada no portal eletrônico do PJe, apenas o realizado no Diário da Justiça Eletrônica (DJe), o que viola a Lei nº 11.419//2006 e o Tema nº 1.180 do Superior Tribunal de Justiça.

Com relação à legislação, ainda, dispõe que a decisão é omissa, uma vez que não há qualquer menção a seu conteúdo, o que configura uma omissão evidente.

Requer, então, o acolhimento dos aclaratórios, no intuito de que os vícios apontados sejam reconhecidos, e o Acórdão seja alterado, com o consequente provimento do agravo.

O recorrido, no ID nº 294840920, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos ventilados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por
José Carlos Ramos Rodrigues
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 289866890, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a fim de manter a impossibilidade da reabertura do prazo recursal para interposição de apelação cível.

Assim como registrado no relatório, foi oposto aclaratório, no intuito de reformar o Acórdão proferido, ante a presença de diversos vícios.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

Embora o Recorrente aponte diversas circunstâncias, a registrar que o Acórdão é contraditório, mediante a falta de análise de teses, ou omisso, em face da não apreciação do Tema 1.180 do Superior Tribunal de Justiça, há de se mencionar que a real intenção do recorrente é rediscutir a matéria.

Isto se dá, pois, este Sodalício apreciou de forma satisfatória a matéria, confira-se:

[...]

O agravante sustenta que, a sentença, datada de 20 de outubro de 2022, não estava disponível na área de expediente do sistema PJe nas datas de 27 e 31 de outubro de 2022, quando consultou os autos, o que teria impedido a interposição do recurso cabível.

No entanto, a alegação de falha no sistema não foi acompanhada de provas robustas e concretas que demonstrem a ocorrência de erro técnico que tenha efetivamente prejudicado o direito do agravante. A simples alegação de que a sentença não estava visível em determinado momento não é suficiente para invalidar o ato processual, especialmente quando não há documentação que comprove falha sistêmica grave, que tenha impedido o acesso ao conteúdo decisório. A parte agravante não apresentou qualquer comprovante de que o sistema PJe estivesse indisponível para todas as partes ou que o Ministério Público tenha sido favorecido com acesso antecipado e privilegiado à sentença.

Não bastasse, constatou-se, ao verificar o histórico do expediente processual e os andamentos do processo eletrônico, que a sentença, datada de 20 de outubro de 2022, foi devidamente publicada no Diário da Justiça Eletrônico, conforme certidão de disponibilização registrada no sistema PJe, de modo que a publicação no DJe configura a intimação válida para todas as partes, sendo esta a forma oficial de comunicação dos atos processuais, conforme estabelece o artigo 4º, §2º, da Lei nº 11.419/2006.

Importante destacar que, a intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico tem presunção de veracidade, salvo em casos excepcionais de falha sistêmica comprovada, o que não ocorreu no presente caso. A certidão de publicação foi emitida em 21/10/2022, conforme os registros oficiais, e a intimação foi efetiva, conforme se depreende dos documentos anexados aos autos.

Logo, a simples alegação de que a sentença não estava visível no sistema PJe não é suficiente para comprovar que o direito de recorrer foi comprometido, uma vez que o agravante não apresentou provas de que a intimação via DJe, que é a forma oficial de comunicação, tenha falhado.

Ainda, a alegação de que o agravado teve acesso antecipado à sentença também não restou comprovada. O agravante não demonstrou de forma clara que o agravado tomou ciência da sentença antes da sua disponibilização nas vias oficiais. O princípio da publicidade dos atos processuais, com a devida publicação no DJe, garante o acesso igualitário às partes, e não há elementos concretos nos autos que demonstrem qualquer violação nesse sentido.

Por fim, como bem expôs a douta Procuradoria-Geral de Justiça no parecer lançado no presente recurso, “observa-se que o agravante protocolou manifestação apenas no dia 18/11/2022, ou seja, no último dia útil do prazo recursal, evidenciando que a ciência do teor da sentença ocorreu dentro do prazo legal. Ausente, portanto, demonstração de prejuízo efetivo”.

[...]

Como pode ser verificado, restou estabelecido de forma clara as razões que levaram ao reconhecimento da intimação válida. Em resumo, entende-se que a publicação realizada no Diário Judicial Eletrônico, é meio
válido
para a intimação, uma vez que é o método oficial de comunicação dos atos processuais.

Inclusive, menciona-se, de forma diferente do registrado pelo embargante, que, esta prática se encontra contida no artigo 4º, § 2º,d a Lei nº 11.419/2006, logo,
não há que se falar em vícios no Acórdão, apenas em rediscussão de matéria
.

Não há, então, como se proceder ao acolhimento dos Embargos de Declaração, uma vez que este tem por objetivo indicar seu inconformismo com o Acórdão proferido.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
conheço
os Embargos de Declaração, mas os
rejeito
, a manter incólume o raciocínio traçado no Acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025